Tribunal: TJBA
Processo: 8176641-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176641-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA BEATRIZ CAVALCANTI PINHEIRO

Advogado(s)
:
LAILANA REIS SANTANA, MAIARA LUANA BARRETO DE SOUZA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELANTE CIENTIFICADA SOBRE AS INFORMAÇÕES DO LEILÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. ART. 27 § 2º-A DA LEI 9.514/1997. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. TRANSCURSO DO PRAZO SEM PAGAMENTO. PREÇO VIL. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
8176641-14.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
CARLA BEATRIZ CAVALCANTI PINHEIRO
e Apelado
BANCO INTERMEDIUM SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator